Tribunal: TJSP
Processo: 1022099-77.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – sentença de procedência - recurso da autora.
TAXA DE JUROS – recurso da autora - contrato bancário – taxa de juros – contrato de empréstimo pessoal - alegação de que foi aplicada taxa de juros superior à média de mercado – ocorrência - precedente repetitivo do STJ – abusividade configurada – restituição devida – recurso provido.
DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – sentença de procedência - recurso da autora.
TAXA DE JUROS – recurso da autora - contrato bancário – taxa de juros – contrato de empréstimo pessoal - alegação de que foi aplicada taxa de juros superior à média de mercado – ocorrência - precedente repetitivo do STJ – abusividade configurada – restituição devida – recurso provido.
DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – manutenção dos honorários fixados na r. sentença.
DISPOSITIVO – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022099-77.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARGARETE
APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
2
VOTO No: 16.597
COMARCA: Foro de Franca
APTE. : Margarete Aparecida de Oliveira (Justiça Gratuita)
APDO. : Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
sentença de
procedência - recurso da autora.
TAXA DE JUROS – recurso da autora - contrato bancário
taxa de juros contrato de empréstimo pessoal - alegação de
que foi aplicada taxa de juros superior à média de mercado
ocorrência - precedente repetitivo do STJ
abusividade
configurada restituição devida recurso provido.
DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA
manutenção dos
honorários fixados na r. sentença.
DISPOSITIVO recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pela MMa. Juíza de
Direito, Dra. Julieta Maria Passeri de Souza, que julgou procedentes os pedidos
formulados pela autora em face da apelada.
Recorre a autora em busca da reforma da decisão (fls. 117/121).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 126/144).
Concedido o benefício da justiça gratuita às fls. 27/28.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, que
celebrou contrato de empréstimo pessoal (fls. 12/17) sob n.o 028750032062 junto
à empresa ré, em 12/07/2018.
Discorre sobre a abusividade do índice de 18,50% ao mês e
666,69% ao ano referente aos juros remuneratórios previstos contratualmente,
requerendo sua limitação ao percentual de 7,71%, com a consequente restituição
à autora do valor pago em excesso de R$ 26,80 por cada parcela adimplida.

A ré contestou (fls. 32/58) alegando, em síntese, preliminarmente,
a expedição de ofício à OAB para a instauração de processo disciplinar em face
do patrono da autora para apuração de suposta infração ao art. 5o do Código de
Ética e Disciplina da OAB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
4
Aduziu que as cláusulas contratuais foram impugnadas de forma
genérica, o que caracterizaria a inépcia da petição inicial, afirmou que as taxas de
juros foram legalmente previstas em contrato e que não há ilegalidade ou
abusividade no índice pactuado.
Houve réplica (fls. 98/106).
As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre provas
(fls. 107), manifestando-se somente a parte autora (fls. 109).
A r. sentença julgou procedente a ação.
Recorre a autora.
Alega que o contrato foi celebrado em 12/07/2018, segmento
pessoa física, pré-fixado, modalidade contrato de empréstimo pessoal não
consignado, de modo que, a taxa média de juros a ser aplicada é de 7,71% ao
mês.
Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios em
valor não inferior a R$ 2.000,00.
Pois bem.
O recurso é provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
5
Pretende a apelante ver reconhecida a abusividade da taxa de
juros aplicada ao contrato celebrado com a apelada, aplicando-se a taxa média,
com restituição do indébito e majoração dos honorários advocatícios arbitrados.
E, de fato, considerando o ajustado entre as partes, constata-se a
má prática da instituição financeira apelada.
Sabe-se que a limitação dos juros em 12% ao ano, depois de
acesa discussão, mormente a partir da entrada em vigor da Constituição Federal
de 1988, foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula no
596 e da Súmula Vinculante no 7, segundo as quais as instituições financeiras
não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios determinada pelo Decreto
no 22.626/33.
Tal como o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça prestigia também a tese de que as partes podem
estipular livremente os juros remuneratórios, como se vê do teor da Súmula 382,
a qual dispõe que:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade".
Desse modo, poder-se-ia entender que haveria liberdade legal na
fixação da taxa de juros. Não é essa, porém, a interpretação que vem sendo
adotada de modo geral. E assim porque os juros livres propiciariam
arbitrariedades e excessos que não se compatibilizam com os princípios
norteadores do CDC e do Código Civil de 2002.
Essa conclusão pode ser deduzida da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios
em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento
de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
6
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a
questão acerca da índole abusiva dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009), a Em. Min.
Relatora consignou, no que toca ao parâmetro a ser considerado para se inferir
se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte:
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999). [...]
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread'
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das
taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria
de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não
é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos." (grifei)
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a
referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite a ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
7
Assim, em análise pautada pela razoabilidade, entende-se que a
taxa de juros que supera duas vezes e meia a taxa média já pode ser
considerada excessiva. Ainda, dentre os precedentes invocados no julgado retro
colacionado, com base em um critério temporal, tal entendimento se mostra
coerente ao que vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, na hipótese concreta dos autos, a autora, de forma
específica, delimitou a pretensão na relação jurídica entre as partes relativa ao
contrato de empréstimo pessoal celebrado em 12/07/2018, no valor de R$
360,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 73,85, com início em 02/08/2018 a
03/01/2019, apresentado às fls. 12/17 dos autos.
E quanto a este empréstimo especificamente, a taxa de juros
aplicada consubstanciou-se em 18,50% ao mês e 666,69% ao ano (fls. 12).
Em consulta direta ao site do Banco Central, para a data da
contratação e para o mesmo tipo de operação, considerando a modalidade de
crédito pessoal não consignado e período inicial em 12/07/2018, bem como todas
as taxas de juros praticadas, a taxa média ficou em 6,73% ao mês.
Confira-se
no
site:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultar
Valores
Verifica-se, portanto, que houve aplicação abusiva de juros
remuneratórios no contrato em discussão, uma vez que os juros aplicados
(18,50% ao mês) superam duas vezes e meia a taxa média de mercado (6,73%).
Assim, tendo em vista o pedido realizado pela autora, em razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
8
de apelação, deve ser aplicada a taxa expressamente requerida, 7,71% ao mês,
no contrato celebrado em 12/07/2018:
Por todo exposto, a parte apelante requer que o presente recurso de
apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado
integral provimento para reformar a decisão de piso, declarando-se a
abusividade da taxa mensal de juros remuneratórios, devendo ser
substituída pela taxa média mensal divulgada pelo Banco Central para a
referida modalidade de crédito para aquele período, qual seja, 7,71% ao
mês, bem como majorando os honorários advocatícios para, no mínimo,
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Este Tribunal já decidiu:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
C/C LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
DA AUTORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA. -
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para limitar os
descontos em conta corrente ou folha de pagamento, dos contratos
celebrados com o Banco do Brasil, em 30% dos rendimentos líquidos da
autora e julgou procedente a reconvenção para condenar a autora ao
pagamento de R$ 13.989,19 à ré Crefisa, com juros contratuais e correção
monetária desde a data do cálculo (fl. 399). - Banco do Brasil Juros
remuneratórios As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite
estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano,
desde que não sejam abusivos Sentença mantida. - Crefisa Juros
remuneratórios Contrato que prevê percentual muito superior às médias
de mercado divulgadas pelo BACEN Abusividade dos juros verificada -
Determinada a revisão do contrato celebrado junto à Crefisa para que seja
aplicada a taxa média divulgada pelo BACEN em substituição da taxa
contratada, devido à abusividade verificada Sentença reformada. - Pedido
reconvencional Autora que afirma ter efetuado o pagamento apenas da
primeira parcela do empréstimo - Inadimplência da autora que restou
incontroversa - Mesmo com a determinação de revisão das taxas de juros
e recálculo das parcelas, permanece inalterado o direito de exigência da
dívida Montante devido que deverá ser apurado em sede de liquidação -
Sentença reformada. - Banco do Brasil e Crefisa - Não há capitalização de
juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser
pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início
(capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência de novos juros sobre aqueles anteriores Ainda que assim não
fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539) Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e
cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2.316/DF Sentença mantida. - Pedido de extensão da limitação dos 30%
dos rendimentos da autora ao contrato celebrado com a Crefisa
Impossibilidade Os contratos firmados com o Banco do Brasil são
anteriores e, por isso, a limitação é a ele imposta Sentença mantida.
Recurso provido em parte.” (TJSP - 11a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1007309-90.2016.8.26.0003 Relator: Marino Neto, j. 08/01/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
9
Já decidiu esta Câmara:
“Agravo interno. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Sujeição das
instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura afastada.
Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. Estipulação que, por si só,
não indica abusividade. Art. 591 c.c. art. 406 do Código Civil não
aplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário.
Revisão das taxas de juros remuneratórios. Admissão em situações
excepcionais, condicionada à caracterização da relação de consumo e à
demonstração da abusividade ante as peculiaridades do caso concreto
(tema 27). Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa
média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em
julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via
recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.” (TJSP - Câmara
Especial de Presidentes, Agravo Interno 1029915-81.2017.8.26.0002
Relator: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado), j. 07/01/2019);
“CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISIONAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. 1. A limitação da taxa de juros
remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a
cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de
acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp
1.061.530 - RS). O que não se verifica à espécie. 2. No caso, a divergência
entre a taxa nominal e efetiva decorrem da capitalização desses juros e do
acréscimo de tarifas. O que não significa cobrança diversa do pactuado e
nem abusividade de juros. 3. Nas cédulas de crédito bancário em que há
expressa previsão de juros capitalizados, essa cobrança é válida. 4. Para
se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao
anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal. Recurso
não provido.” (TJSP - 14a Câmara de Direito Privado, Apelação
1013214-06.2015.8.26.0361 Relator: Melo Colombi, j. 18/12/2018).
A aplicação de juros exorbitantes pela ré implica em manifesta
afronta aos artigos 39, incisos IV e XI, e 51, inciso IV, ambos do Código de
Defesa do Consumidor.
E no caso sub judice, os juros praticados pela ré Crefisa na
relação jurídica com a parte autora são incompatíveis com a boa-fé objetiva e
com a necessária proporcionalidade que deve haver não só em contratos
consumeristas, mas em todo e qualquer negócio jurídico, impondo-se o
restabelecimento do equilíbrio contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
10
Conclui-se, portanto, que houve abusividade por parte da
instituição financeira, uma vez que as taxas exigidas foram superiores à taxa
média de mercado apontada para a data da contratação.
Não resta a menor dúvida de que a cobrança exorbitante dos
juros remuneratórios em questão colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, revelando-se incompatível com a boa-fé objetiva.
Nesse contexto, os juros do contrato apresentado às fls. 12/17
dos autos, devem ser limitados à taxa média de mercado em operações da
espécie, indicados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, como
forma de restabelecer-se o equilíbrio contratual, ficando a apuração do saldo
devedor relegada para a fase de regular procedimento de liquidação de sentença,
observado o requerimento expresso da autora a fim de que os juros sejam
limitados ao índice de 7,71% ao mês.
Como consequência, os valores pagos a maior pela parte autora,
ser-lhe-ão restituídos de forma simples, com correção monetária desde cada
pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a
citação. Quanto ao requerimento de majoração dos honorários
advocatícios para o valor de, no mínimo, R$ 2.000,00, a autora saiu-se vencedora
em 1a Instância, pois que a ação foi julgada procedente, condenando-se o banco
ao pagamento das custas e honorários, fixados estes em R$ 500,00 (fls. 115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022099-77.2019.8.26.0196 -Voto no 16597 FSYT
11
Não houve alteração da sucumbência imposta diante do recurso
da autora.
Assim, ante ínfima alteração recursal, deve ser mantida a verba
honorária sucumbencial arbitrada pela r. sentença singular.
Assim, em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator